Tribunal: CARF
Processo: 13056.000112/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13056.000112/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.696 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
CHEVI TRANSPORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2008
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
POR
ATRASO
NA
TRANSMISSÃO DA DCTF. LEGALIDADE.
A multa por atraso na transmissão da DCTF encontra previsão legal no Art. 7o,
da Lei no 10.426/2002, sendo devida para os fatos ocorridos após a sua
vigência.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA No 49,
CARF.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 10-22.837, da
6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a Impugnação de Lançamento apresentada pela
ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13056.000112/2009-11
Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.696 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13056.000112/2009-11

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de lançamento realizado, conforme Notificação de Lançamento - NL
Eletrônica n° 15.29.04.73.23.74-07, decorrente de atraso na entrega da DCTF referente
ao primeiro semestre 2008, tendo sido exigido, a titulo de multa, o recolhimento do
crédito tributário total no montante de R$ 500,00.
Inconformada com a exigência, a empresa apresentou em 06/05/2009, a peça
impugnatória de fls. 01, onde alega, resumidamente, que a instituição da DCTF se deu
através de uma Instrução Normativa, o que vai de pleno encontro ao princípio da
legalidade previsto no art. 50, II, da Constituição Federal.
Assim, fundamentado e amparado na legislação que determina a inconstitucionalidade e
ilegalidade da DCTF, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.”

Como mencionado, a DRJ manteve o lançamento, conforme ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2008
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. LEGALIDADE.
É devida a multa por atraso na entrega de DCTF no prazo fixado na legislação.
A exigência da multa, processada na forma dos autos, está prevista em normas
regularmente editadas, não tendo o julgador de 1a Instância Administrativa competência
para apreciar arguições contra a sua cobrança
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Versam os autos sobre a aplicação de multa por atraso na entrega da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF.
O contribuinte alega falta de embasamento legal, primeiramente cabe ressaltar que ainda
que houvesse ofensa a princípios constitucionais, não poderia esta instância apreciar tais
argüições, É cediço que a autoridade administrativa não dispõe de competência para
examinar arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade de normas insertas no
ordenamento jurídico, competência esta atribuída em caráter privativo ao Poder
Judiciário:
Contudo, é importante frisar a legislação que rege a instituição da obrigatoriedade de
apresentação da DCTF e a multa pela não apresentação. Rezam os § 2° e 3° do art. 113
do Código Tributário Nacional:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1° ...
§ 2° A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
§ 3° A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária.
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.696 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13056.000112/2009-11

Observe-se que, segundo o art. 96 do CTN, a expressão "legislação tributária"
compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a
eles pertinentes. Embasado no artigo 113, combinado com o 96, ambos do Código
Tributário Nacional, é que o art. 5° do Decreto-lei n.° 2.124, de 13 de junho de 1984,
delegou poderes ao Ministro da Fazenda para eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Por seu turno, através da Portaria MF n.° 118, de 28 de junho de 1984, o Ministro da
Fazenda subdelegou os mesmos poderes ao Secretário da Receita Federal, em matéria
de obrigação acessória. A DCTF — Declaração de Contribuições e Tributos Federais
foi então instituída pela IN SRF n.° 129, de 19 de novembro de 1986. Posteriormente, a
IN SRF n.° 126, de 30 de outubro de 1998, instituiu a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais — DCTF. Assim, embora a DCT'F tenha sido instituída por ato
infralegal, havia previsão no decreto-lei, que tem força de lei, para que a autoridade
administrativa a instituísse e determinasse a cobrança de penalidade pelo
descumprimento da referida obrigação acessória.
Por outro lado, a previsão legal da multa por deixar de entregar a DCTF encontra-se no
art. 7° da Medida Provisória n.° 16, de 2001, convertida na Lei n.o 10.426, de 2002, que
tem a seguinte redação, in verbis :
"Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica e
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), nos prazos fixados, ou
que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar
declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos,
nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal, e
sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de 2%(dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante do imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que
integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após
o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3;
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica ou na DIRF, ainda que integralmente pago, no
caso de falta de entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a
20%(vinte por cento), observado o disposto no § 3;
III - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10(dez) informações incorretas
ou omitidas.
§ 1° Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I e II do caput ,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da
efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração.
§ 2° Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de oficio;
II - a 75%(setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§ 3°A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica
inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei n°
9.317, de 5 de dezembro de 1996;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.696 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13056.000112/2009-11

§ 4° Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 5° Na hipótese do § 4°, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova
declaração, no prazo de 10(dez) dias, contado da ciência da intimação, e sujeitar-
se-á à multa prevista no inciso I do caput, observado o disposto nos § 1° a 3°. "
Da simples leitura desse dispositivo, verifica-se que a situação em análise encontra-se
claramente nele disciplinada. Cumpre destacar, também a regulamentação dada pela IN
SRF n° 786, de 19 de novembro de 2007.
Portanto, não é verdade que a instituição da obrigação acessória, bem como a da
penalidade pecuniária pelo seu descumprimento, esteja a ferir o principio da legalidade.
Assim, constatado o descumprimento da obrigação acessória, no caso, a não entrega da
DCTF do primeiro semestre de 2008 no prazo previsto na legislação, tem o fisco o
dever de oficio de realizar o lançamento da respectiva multa, sob pena de
responsabilização funcional. (...)”

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2010 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 21), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
25/02/2010 (e-Fls. 17).
No referido recurso, a Recorrente apresentou os mesmos argumentos da
Impugnação, alegando em síntese:
I.
Que realizou a entrega espontânea da declaração, sem prévia notificação
formal da Receita Federal do Brasil;
II.
Que a DCTF não fora instituída por Lei, e que a aplicação de multa pelo
atraso seria ilegal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
No tocante ao primeiro argumento apresentado pelo contribuinte, de que
apresentou a declaração de forma espontânea, e que a penalidade seria indevida, cumpre frisar
que o CARF já pacificou entendimento pela impossibilidade de aplicar a Denúncia Espontânea
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.696 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13056.000112/2009-11

em casos de entrega de declaração, conforme manifestado pela Súmula Vinculante no 49, “in
verbis”:
“A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

Nesse sentido, a entrega espontânea da declaração não exclui a aplicação da
penalidade, mas apenas o efeito de reduzir a multa à metade, conforme prevê o Art. 7o, §2o, II, da
Lei no 10.426/2002.
Quanto ao segundo argumento, de que a DCTF não fora instituída por lei, e que a
aplicação de penalidade pelo atraso no seu envio seria ilegal, trata-se de uma premissa
equivocada.
Isso porque, conforme devidamente demonstrado pela DRJ, a autorização
legislativa para a instituição da DCTF decorre do Art. 5o, §1o, do Decreto-Lei no 2.124/84, que
atribui a autoridade administrativa a prerrogativa de instituir obrigação acessória, inclusive com
natureza de confissão de dívida, e qualifica-o como instrumento hábil e suficiente para a
exigência do crédito tributário.
Vale frisar que, conforme previsto em nosso ordenamento jurídico, uma vez
descumprido o dever instrumental, tem-se a hipótese de instituição de multa, é o que se extrai do
disposto no Art. 113, do Código Tributário Nacional, “in verbis”:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

Por conseguinte, não merecem prosperar as alegações de que a penalidade é
indevida, vez que o lançamento decorreu da estrita aplicação do Art. 7o, da Lei no 10.426/2002,
conforme devidamente demonstrado pela DRJ.
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.696 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13056.000112/2009-11

Assim, a multa por atraso na transmissão da DCTF encontra previsão legal, sendo
devida para os fatos ocorridos após a sua vigência.
Desta feita, entendo por rejeitar os argumentos apresentados pela Recorrente,
mantendo integralmente o lançamento da penalidade.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital